Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. COTAS PENHORADAS. VALOR UNITÁRIO ESTABELECIDO COM BASE EM BALANÇO ESPECIAL. REGULARIDADE.
1. Segundo o 861 do CPC, havendo a penhora das quotas, incumbe à sociedade apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios (observando a ordem de preferência) e, não existindo interesse por parte dos sócios não devedores, proceder a liquidação das quotas depositando o valor apurado em juízo. Nessa perspectiva, com base na determinação legal de a sociedade proceder com a avaliação de suas quotas, tem-se, a priori, a impossibilidade de determinar a avaliação por oficial de justiça ou avaliador nomeado pelo juízo.
2. No caso, o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem. De posse do balanço especial apresentado pela própria executada e da negativa de aquisição das quotas constritas pelos demais sócios, o juízo a quo estabeleceu o valor unitário para cada ação, considerando o patrimônio líquido informado no balanço especial recente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.